Tribunal: TJMT
Processo: 1030049-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030049-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO AVALANCHE – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPERTINÊNCIA – CRIME PERMANENTE – NECESSIDADE DE ESTANCAR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois somente foi possível constatar o envolvimento do paciente no evento delituoso sob apuração com o deslinde das investigações, o qual é tido como delito permanente, razão pela qual a custódia cautelar se justifica para estancar as atividades do grupo criminoso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Kenaldy Arruda de Souza
,
ao argumento, em síntese, de que se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 7a Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá,
que lhe decretou e mantém a prisão preventiva sem válida motivação.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 26.4.2023, e é acusado de integrar organização criminosa, nos autos da ação penal n. 103543-16.2022.8.11.0042.

O impetrante assevera que, de acordo com os termos da própria denúncia, o paciente foi investigado por fatos ocorridos entre 5.1.2021 e 19.1.2021, de modo que
inexistem fatos contemporâneas que autorize a decretação da medida segregatória, consoante os termos do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a autoridade judiciária acoimada de coatora deixou de individualizar a conduta do paciente ao decretar a prisão preventiva, razão pela qual, sob a ótica do impetrante, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam mais adequadas ao caso em apreço.

Com essas considerações, em síntese, pede a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva mantida contra o paciente, ou, alternativamente a aplicação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Tendo em vista a ausência de pedido liminar, solicitei informações à autoridade judiciária apontada como coatora, as quais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que já reanalisou e manteve a custódia cautelar do paciente, apontando seus fundamentos e, ao fim, ressalta a complexidade do feito, envolvendo inúmeros réus (Id. 196458656).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Fundamentos da impetração: falta de fundamento para manutenção da prisão preventiva; ausência de contemporaneidade e suficiência das medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública – Participação do paciente na organização criminosa retratada nos relatórios policiais – Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Diretriz do STJ e aresto TJMT – Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Id. 196732196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, a insurgência tratada no presente
mandamus
diz respeito à indevida manutenção da prisão cautelar do paciente
Kenaldy Arruda de Souza
, visto que inexistem fatos contemporâneas que autorize a decretação e a própria manutenção da medida segregatória, consoante os termos do artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

No entanto, a ordem deve ser
denegada.

Conforme documentação encartada aos autos, observa-se que o
caso em apreço diz respeito à chamada operação “avalanche” que foi deflagrada com o intuito de investigar a participação de indivíduos em atividades relacionadas à receptação e adulteração de veículos roubados e furtados nessa capital e outros municípios da região metropolitana, em contexto de organização criminosa.

Com o avanço das investigações, descortinou a ação de diversos indivíduos, em tese, nessa organização criminosa, dentre eles, o paciente, com participação ativa desde o ano de 2020, que, possivelmente, somente foi obstada com o decreto de sua prisão preventiva.

Quanto à individualização da conduta do paciente, ao prestar as informações judiciais, o magistrado singular assim descreveu:

“Do réu KENALDY ARRUDA DE SOUZA.

Relativamente ao denunciado KENALDY, a denúncia apresenta os seguintes indícios de autoria, in verbis:

“Quanto ao denunciado Kenaldy Arruda de Souza, após as investigações realizadas nos autos 311/2020/DERRFVA, foi possível identificar sua participação na falsificação de diversas placas. A partir daí, após quebra de sigilo de dados telefônicos, foi constatado o seu vínculo com Oneilson.

Inquirido em sede policial, Kenaldy confessou a falsificação de placas e afirmou ter fornecido várias delas para Oneilson.

Nesse sentido, os diálogos de Oneilson confirmam a informação de Kenaldy (relatório 074-2/2022- pág. 52).

É possível observar em todo o relatório 074 (1, 2, 3 e 4) que Kenaldy é mencionado por diversos membros, inclusive, quando não consegue fornecer placa no tempo solicitado, o trabalho é passado para Armando e vice-versa. A conduta de Kenaldy não é só praticada de forma aleatória, ela atende o grupo no qual integra, fornecendo uma falsa licitude para os veículos furtados/receptados pelo grupo, o que fornece meios de venda mais rápidos, vitimando compradores de boa-fé, tanto que seu nome e número, salvo como “Placassss”, é relacionado em diversos diálogos. Observa-se ainda que Kenaldy não só fornece, como realiza algumas adulterações, solicita apoio de Oneilson, recepta e vende motocicletas furtadas.

Interlocuções no período de 07/10/2020 a 07/02/2022 entre Oneilson Ramos dos Santos e Kenaldy Arruda de Souza (relatório 074-3/2022 -pág. 1), evidenciam, pelo tratamento empregado por ambos, uma condição de companheirismo/amizade. É possível constatar ainda que, em vários diálogos, outros membros são mencionados.

No decorrer dos diálogos constata-se que Kenaldy providenciou diversas placas adulteradas (dias 10/09/2021; 14/09/2021; 15/09/2021; 16/09/2021; 17/09/2021; 20/09/2021; 24/09/2021; 27/09/2021;20/10/2021; 30/10/2021; 05/11/2021; 15/11/2021; 10/01/2022, 01/02/2022, entre outros).

O grau de afinidade entre Oneilson é Kenaldy é tão estreito que Kenaldy orienta Oneilson de como realizar a subtração das motocicletas mais novas.

Ademais, resta evidente que Kenaldy receptou motocicletas em várias oportunidades, sendo evidenciado nos diálogos dos dias 11/11/2021; 13/11/2021; 15/11/2021; 02/12/2021 e 31/12/2021”.

Assim, cotejando os elementos de informação colacionados aos autos, depreende-se que o denunciado não atua somente como fornecedor das placas utilizadas para emprestar ar de licitude às motocicletas subtraídas, de modo que sua conduta também caminha para a receptação de motos furtadas, contribuindo sobremaneira para os delitos, em tese, praticados pelo grupo criminoso, ante o teor das conversas registradas no relatório técnico n. 074-1/2022 – ID 105314133 e seguintes (autos n. 1018529-72.2022.8.11.0042).”
(Id. 196458656).

Percebe-se, portanto, que, ao contrário do que alega o impetrante, a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, não se dessume apenas a fatos ocorridos entre 5.1.2021 e 19.1.2021, pois, supostamente, até o ano de 2022, ao menos pelo que foi possível constatar nas investigações, mantinha, em tese, contato rotineiro com outros diversos envolvidos, fornecendo placas adulteradas e receptando veículos.

Convém lembrar que o
crime de integrar organização criminosa é conduta de ação permanente, ou seja, é delito cuja conduta por ação, se protrai no tempo até sua cessação (quer seja com a prisão do membro nas suas variáveis –
rompimento/desligamento de direito, fático, ficto e propriamente dito de a conduta ser cessada –,
quer seja com o rompimento/desligamento por ato voluntário do membro com vínculo organizacional criminoso).

Dessarte, como se sabe, a desarticulação de organização criminosa não decorre de um dia para o outro, e, no caso específico, somente foi possível diante do complexo trabalho investigativo, que vinha acompanhando as atividades dos integrantes desse grupo criminoso, há tempos, de modo que, somente com veementes elementos indiciários, representou-se pela prisão preventiva dos envolvidos, justamente com o propósito de obstar o prosseguimento dos indivíduos nas atividades ilícitas.

A propósito conforme acrescentou o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...) frise-se que a contemporaneidade da prisão “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Dessarte, não há cogitar em ausência de contemporaneidade do decreto segregatório.

Por fim, embora não sejam questionados especificamente os requisitos da prisão preventiva, assinalo que, estando demonstrado satisfatoriamente que a prisão preventiva preenche alguns dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, automaticamente descabe cogitar em substituição da medida segregatória por aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Kenaldy Arruda de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024